Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705582-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de ausência de interesse recursal, inovação recursal e preclusão, bem como sobre o pedido de não conhecimento do recurso, constantes nas contrarrazões apresentadas pela autora (ID 71684440). Publique-se. Após o decurso do prazo, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora